Tribunal: TJPA
Processo: 0001486-42.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL â ARTIGO 157, caput, DO CP â SENTENÃA CONDENATÃRIA â PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 58 (CINQUENTA E OITO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO â RENCIDÃNCIA â PUGNA O APELANTE PELA FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â ImprocedÃªncia. Da anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais do artigo 59, do CÃ3digo Penal, verifica-se que magistrado fixou concretamente a pena inicial, bem prÃ3xima ao mÃnimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusÃ£o, por valorar como negativa a culpabilidade, devidamente fundamentada, restando em consonÃ¢ncia com a SÃºmula 23, deste Tribunal. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0001486-42.2018.8.14.0028
APELANTE: WELLINGTON SOUZA DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ARTIGO 157,
caput,
DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 58 (CINQUENTA E OITO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - RENCIDÊNCIA - PUGNA O APELANTE PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Improcedência.
Da análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifica-se que magistrado fixou concretamente a pena inicial, bem próxima ao mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, por valorar como negativa a culpabilidade, devidamente fundamentada, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém, 27 de abril de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0001486-42.2018.8.14.0028
APELANTE: WELLINGTON SOUZA DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

WELLINGTON SOUZA DOS SANTOS,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta da denúncia, que no dia 31 de janeiro de 2018, o ora denunciado subtraiu mediante grave ameaça, com uso de arma branca, tipo canivete, um aparelho celular da vítima Vandaiza Cunha Campos.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
condenou o ora réu nas sanções punitivas do crime de

roubo simples, disposto no artigo 157,
caput,
do CP, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias multa, no regime fechado, já que é reincidente.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, pugnando pela fixação da pena base no mínimo legal, alegando que a culpabilidade valorada negativamente pelo juízo sentenciante, é inerente ao tipo penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, improvido.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo parcial provimento, para que seja reformada a sentença no que se refere a dosimetria da pena.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, pugnando a fixação da pena base no mínimo legal.

Da análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifica-se que magistrado fixou a pena inicial, bem próxima ao mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, por considerar concretamente como desfavorável, a circunstância judicial referente a culpabilidade do apelante, aduzindo, que;
¿A culpabilidade aqui entendida como juízo de reprovação que recai sobre a conduta do agente, deve ser considerada desfavorável, pois o réu adentrou a casa da vítima em plena luz do dia e colocou o canivete no seu abdômen, utilizando-se concretamente de um instrumento que pode causar lesão ou morte, demonstrando estar disposto a tudo para a obtenção de lucro fácil. Assim, essa forma de agir do réu constitui motivação idônea para sobrelevar a reprovabilidade da conduta.¿

Dessa forma, não há como reduzir a pena base para o mínimo legal, pois devidamente fundamentada a sua aplicação, na Súmula 23, do TJ, em que basta apenas uma circunstância judicial considerada como desfavorável, para justificar a aplicação da pena base acima do mínimo legal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27 de abril de 2021.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0001486-42.2018.8.14.0028